Tribunal: TJBA
Processo: 8014012-50.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014012-50.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO HACKMANN RODRIGUES, GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA

APELADO: YAGO DE JESUS SANTIAGO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. recurso adesivo. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECLARADA somente NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA anulada. apelação CONHECIDa E PROVIDa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014012-50.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA e outros e como apelada YAGO DE JESUS SANTIAGO DA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECECR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.